Tribunal: TJDFT
Processo: 0738992-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade da justiça deve ser indeferido se demonstrada a capacidade de arcar com as despesas processuais, devendo ser observado o disposto no artigo 102 do CPC, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade.
3. Negou-se provimento ao recurso.